Tribunal: TJDFT
Processo: 0701967-96.2024.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0701967-96.2024.8.07.9000 EMBARGANTE: JOSE MARIA PENTEADO VIEIRA EMBARGADO: ISABELLA ARAUJO SOARES DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos pelo recorrente J. M. P. V. (ID 69956960) contra a decisão desta Presidência (ID 69465127) que não conheceu do recurso extraordinário por ausência do pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal atinente ao preparo. O embargante alega omissão quanto à ausência de intimação para a realização do recolhimento do preparo, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC/15. Aduz que a decisão embargada deveria ter oportunizado ao recorrente a possibilidade de sanar o vício antes de decretar a deserção do recurso. De acordo com os arts. 83 e 84, parágrafo único, do Regimento Interno das Turmas Recursais, os aclaratórios devem ser decididos monocraticamente quando opostos contra decisão unipessoal. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Conforme dispõe o art. 1.022 do CPC c/c art. 48 da Lei n. 9.099/95, cabem embargos de declaração contra decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material. Na hipótese, contudo, a decisão embargada não padece de qualquer vício e foi proferida os seguintes termos: (...) Cediço que nas causas processadas nos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995, há regime próprio para pagamento das custas e despesas processuais. Consoante art. 42, § 1o, da referida lei c/c arts. 29, IV, e 31, § 1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais, o recurso ao Supremo Tribunal Federal está sujeito a preparo e o recolhimento deverá se dar nas 48 horas seguintes à sua interposição, independentemente de intimação, com a anexação dos respectivos comprovantes aos autos no mesmo prazo. Anote-se, por pertinente, que o recorrente não é beneficiário da justiça gratuita e não há requerimento de concessão do aludido benefício. Ademais, conforme constou no item V do acórdão impugnado (n. 1936056), ele “recebe proventos de duas aposentadorias cujos valor total ultrapassa R$12.000,00 (doze mil reais), além de exercer a advocacia”, o que afasta eventual enquadramento como hipossuficiente. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente do Supremo Tribunal Federal: (...) Por fim, registre-se que o procedimento especial em tela busca primordialmente a razoável duração do processo, o que foi confirmado pelo enunciado n. 168 do FONAJE, o qual estabelece não se aplicar o art. 1.007 do Código de Processo Civil no âmbito dos Juizados Especiais. (...) (Grifei) Assim, constou expressamente na decisão a inaplicabilidade do art. 1.007 do CPC/15 no âmbito dos Juizados Especiais. Nota-se, portanto, que o embargante demonstra apenas inconformismo em relação aos fundamentos jurídicos que ditaram o convencimento desta Presidência, o que não corresponde à finalidade integrativo-retificadora dos embargos de declaração. Ante o exposto, não havendo vício a ser sanado, rejeito os embargos declaratórios. Fica o recorrente advertido, com base nos arts. 80, VII, e 81, ambos do CPC/15, que a interposição de novos recursos manifestamente protelatórios poderá configurar litigância de má-fé e condenação ao pagamento de multa. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 26 de março de 2025. Silvana da Silva Chaves Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal